Tribunal: TJBA
Processo: 8160592-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160592-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALMIR SANTOS BARROS Advogado(s):GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL AFASTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, condenando-a à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, no total de R$ 9.205,92, com atualização monetária e juros legais, além de declarar quitado o contrato. A sentença também impôs à parte ré o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito que justifique a cobrança de anuidade na conta da autora;(ii) saber se a condenação por danos morais é cabível e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido, majorado ou reduzido; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados em favor da autora em razão da atuação recursal exitosa. III. Razões de decidir 3. A ausência de apresentação das faturas solicitadas por decisão saneadora, mesmo após intimação expressa, configura resistência injustificada à produção da prova e revela má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falta de faturas relativas ao período discutido impede a aferição da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, autorizando a presunção de veracidade das alegações autorais. 5. Embora a jurisprudência admita a capitalização inferior à anual e juros acima de 12% ao ano, a ausência de documentos inviabiliza a análise da regularidade da pactuação no caso concreto. 6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido. Considerando o acolhimento integral do pedido principal (restituição em dobro) e o indeferimento apenas do pedido de dano moral. 7. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de documentos essenciais, mesmo após intimação expressa, configura má-fé e justifica a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.. 2. A inércia da parte em instruir o processo com documentos indispensáveis autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais, com base no art. e 400, I, do CPC. 3. A sucumbência mínima do autor justifica a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 11 e 400, I do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8081332-34.2020.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 23/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160592-58.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como apelado ALMIR SANTOS BARROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora